Tribunal: STF
Processo: HC 87208
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: Ação penal. Denúncia. Evasão fiscal. Imputação do crime
   previsto no art. 22, § único, da Lei nº 7.492/86. Pagamento
   espontâneo dos tributos no curso do inquérito. Extinção da
   punibilidade do delito tipificado no art. 1º da Lei nº 8.137/90.
   Reconhecimento antes da denúncia. Trancamento da ação penal.
   Inadmissibilidade. Relação de meio a fim entre os delitos.
   Inexistência. Absorção do crime objeto da denúncia pelo de
   sonegação fiscal. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade do
   princípio da consunção. Caso teórico de concurso real de crimes.
   HC denegado. Quem envia, ilicitamente, valores ao exterior,
   sonegando pagamento de imposto sobre a operação, incorre, em tese,
   em concurso material ou real de crimes, de modo que extinção da
   punibilidade do delito de sonegação não descaracteriza nem apaga
   o de evasão de divisas.